Tribunal: TJPA
Processo: 0805198-08.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805198-08.2025.8.14.0401

APELANTE: AGUINALDO JUNIOR DE SOUSA LOUZARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO INERENTE AO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EXCEPCIONAL. BIS IN IDEM. REVISÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DAS PENAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e constrangimento ilegal majorado pelo emprego de arma. Segundo a denúncia, o acusado, após frustrada tentativa de assalto, ingressou em uma igreja portando revólver calibre .38 e restringiu a liberdade da vítima por aproximadamente 40 minutos, até se render à Polícia Militar. A defesa requereu o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime de constrangimento ilegal e o consequente redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o alegado abalo psicológico da vítima autoriza a valoração negativa das consequências do crime sem demonstração de dano extraordinário; e (ii) estabelecer a correção da dosimetria das penas, inclusive mediante revisão de ofício pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa das consequências do crime exige demonstração de prejuízo que ultrapasse os efeitos ordinários inerentes ao tipo penal.

4. O temor, a angústia e o sofrimento psicológico decorrentes do constrangimento ilegal praticado mediante arma de fogo constituem consequências normalmente esperadas da infração e não justificam, por si sós, a exasperação da pena-base.

5. A ausência de laudo médico ou psicológico que evidencie transtorno duradouro ou sequela excepcional impede o reconhecimento de consequências do crime desfavoráveis.

6. O depoimento da vítima não revela circunstâncias aptas a demonstrar dano psicológico extraordinário, limitando-se a descrever situação inerente ao constrangimento sofrido.

7. A dosimetria da pena constitui matéria de ordem pública e admite revisão de ofício pelo Tribunal, observados o amplo efeito devolutivo da apelação e a vedação à reformatio in pejus.

8. O Tribunal adota critério unificado de aumento correspondente a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável remanescente, readequando a pena do crime de constrangimento ilegal.

9. Mantém-se a pena do delito de porte ilegal de arma de fogo por estar em conformidade com o critério adotado, resultando pena unificada de 3 anos e 4 meses de privação de liberdade, em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A valoração negativa das consequências do crime exige demonstração de dano concreto e excepcional que exceda os efeitos ordinários da infração penal.

2. O sofrimento psicológico inerente ao crime praticado mediante grave ameaça não autoriza, sem elementos concretos adicionais, a exasperação da pena-base.

3. A ausência de prova técnica de sequela psicológica duradoura impede a negativação da vetorial das consequências do crime.

4. A dosimetria da pena pode ser revisada de ofício pelo Tribunal por constituir matéria de ordem pública, desde que respeitada a vedação à reformatio in pejus.

5. É legítima a adoção de critério objetivo correspondente a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 69 e 146, § 1º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.134.435/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJe 07.03.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.433.071/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 06.05.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo provido, na conformidade do voto da relatora.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
AGUINALDO JÚNIOR DE SOUSA LOUZARDO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 e no art. 146, § 1º, do Código Penal, à pena unificada de
04 (quatro) anos de privação de liberdade
,
sendo 02 anos e 06 meses de reclusão e 01 ano e 06 meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Narra a
denúncia
(ID 30378623) que, em 14.03.2025, no bairro da Pedreira, em Belém/PA, o acusado foi flagrado portando arma de fogo de uso permitido sem autorização legal. Após uma suposta tentativa de assalto nas proximidades de uma agência bancária, ingressou em uma igreja e, mediante grave ameaça exercida com a arma, constrangeu a vítima Julimar Costa de Sousa, restringindo sua liberdade por cerca de 40 minutos, até sua rendição à Polícia Militar. Em razão desses fatos, o Ministério Público imputou-lhe a prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 146, § 1º, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo
sentença
condenatória (ID 30378649).

Em suas
razões
recursais (ID 30378664), a defesa pugna, em síntese, pelo redimensionamento da pena-base do crime de constrangimento ilegal, sustentando que a valoração negativa da circunstância judicial relativa às "consequências do crime" carece de fundamentação idônea e concreta por ausência de respaldo técnico/analítico para o diagnóstico médico/psicológico.

O Ministério Público, em sede de
contrarrazões
(ID 30378667), manifestou-se pelo conhecimento e total desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória, por considerar a reprimenda justa e adequada à gravidade do delito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Encaminhe-se o feito à revisão. Com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO: ANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS "CONSEQUÊNCIAS DO CRIME" (ART. 146, § 1º, DO CP)

A defesa técnica insurge-se
exclusivamente
contra a fixação da pena-base do crime de constrangimento ilegal, especificamente no que tange à valoração negativa da circunstância judicial das "consequências do crime".

Na sentença, o magistrado sentenciante negativou a vetorial sob o fundamento de que houve
"intenso abalo psicológico sofrido pela vítima, que foi mantida como refém sob a mira de uma arma por tempo considerável"
.

De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), a valoração negativa das consequências do crime exige a demonstração de um dano que extrapole o resultado típico esperado para o delito.

No crime de constrangimento ilegal majorado pelo emprego de arma, o temor, a angústia e o susto da vítima são elementos já abrangidos pela própria estrutura do tipo penal e pela causa de aumento aplicada na terceira fase.

A jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que fundamentações genéricas, baseadas em elementos inerentes ao próprio tipo penal, não são idôneas para exasperar a pena-base. Conforme entendimento jurisprudencial,
o trauma psicológico ou o prejuízo emocional são consequências naturais de crimes praticados com violência ou grave ameaça
, de modo que sua utilização para exasperar a pena-base, sem a indicação de elemento concreto que demonstre a excepcionalidade da consequência, configura
bis in idem
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO. I . Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da ausência de prequestionamento do art. 59,
caput
, do Código Penal, e da não impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme Súmulas 282 e 356 do STF e Súmula 182 do STJ. 2 . O agravante alega que as circunstâncias judiciais de motivo, circunstâncias e consequências do crime foram valoradas negativamente de forma indevida, configurando bis in idem, e que houve desproporcionalidade na aplicação da fração de 3/5 para exasperar a pena-base. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente no que tange à aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF e da Súmula 182 do STJ .4. A questão também envolve a análise da dosimetria da pena, especificamente se a valoração negativa das circunstâncias judiciais configura bis in idem e se a fração de 3/5 para exasperação da pena-base é desproporcional. III. Razões de decidir. 5. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula 182 do STJ.6. A valoração negativa das circunstâncias judiciais de motivo e circunstâncias do crime foi considerada inadequada, configurando bis in idem, eis que foram valorados elementos próprios ao tipo penal. 7.
A fundamentação genérica das consequências do crime não demonstrou qualquer dano ou prejuízo ao bem tutelado superior àquele inerente ao tipo penal, justificando a redução da pena
. IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental não conhecido . Habeas corpus concedido de ofício para reduzir a pena.Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 2 .
A valoração negativa de circunstâncias judiciais que integram o tipo penal configura
bis in idem
.
3. A fundamentação genérica das consequências do crime não justifica a elevação da pena-base".Dispositivos relevantes citados: CP, art . 59; CPP, art. 619; CPC, art. 1.022 .Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1433071/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015. (STJ - AgRg no REsp: 2134435 PE 2024/0118602-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025)

Para que o "abalo psicológico" ou "trauma" autorize a exasperação da pena-base, é necessária a comprovação de uma sequela extraordinária, que desborde do trauma ínsito a qualquer crime cometido com grave ameaça. No presente caso:

Ausência de Prova Técnica:
Não consta dos autos laudo médico ou psicológico que ateste a existência de uma patologia ou transtorno mental duradouro decorrente do fato.

Natureza do Depoimento:
Embora a vítima tenha relatado o caso vivenciado, o sofrimento psicológico narrado é a reação natural de qualquer pessoa submetida a tal constrangimento, não configurando o "plus" necessário para a negativação da vetorial.
Imperioso destacar que a vítima não relatou, perante o juízo (ID 30378641), que sofreu maiores traumas

Conforme se depreende da mídia de
oitiva da vítima Laurimar Costa de Sousa
, esta afirmou que, ao saber que tinha entrado alguém na igreja, parecia ter havido um anúncio de assalto, que inicialmente não lembra ter tido a arma apontada para a sua cabeça, que depois que foi rendida pela acusado em nenhum momento teve a arma apontada diretamente para a sua cabeça. Que ficou em torno de uns 40 minutos. Que o réu pediu para a vítima ligar para os familiares do acusado. Que em nenhum momento o réu ameaçou a vítima de morte.

Dessa forma, em que pese o respeitável entendimento da Procuradoria de Justiça, a jurisprudência pátria orienta que, na ausência de elementos concretos que demonstrem um prejuízo psicológico duradouro e excepcional, a circunstância deve ser considerada neutra.

3. REVISÃO DE OFÍCIO E REESTRUTURAÇÃO DA DOSIMETRIA

Ainda que o apelo se restrinja à análise acima, a dosimetria da pena é matéria de ordem pública. Desse modo, em observância ao amplo efeito devolutivo do recurso de apelação e à vedação à
reformatio in pejus
, passo à reanálise da dosimetria de ambos os delitos.

Adoto uma metodologia unificada e, em respeito à proporcionalidade, aplico o critério de
1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima
para cada circunstância judicial desfavorável, critério este já utilizado pelo juízo de 1o grau.

3.1. Crime de Constrangimento Ilegal (Art. 146, § 1º, do CP)

Primeira Fase:
Neutralizada a vetorial das consequências, restam duas circunstâncias desfavoráveis:
antecedentes
e
circunstâncias do crime
. A pena para este delito varia de 03 meses a 01 ano (intervalo de 09 meses). Aplicando-se 1/8 sobre o intervalo para cada vetorial (1,125 mês x 2 = 2,25 meses), arredondo o aumento para 02 (dois) meses. A
nova pena-base
fica em
05 (cinco) meses de detenção
.

Segunda e Terceira Fases:
Mantida a compensação entre confissão e reincidência, e aplicando-se o aumento em dobro pelo emprego de arma (art. 146, § 1º, CP), a
pena definitiva
se estabelece em
10 (dez) meses de detenção
.

3.2. Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo (Art. 14 da Lei 10.826/2003)

Primeira Fase:
O juízo
a quo
fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, negativando os
antecedentes
e as
circunstâncias do crime
, aplicando exatamente o critério de 1/8 sobre o intervalo da pena. Por estar em conformidade com o critério unificado e ser benéfica ao réu, a pena-base é
mantida
.

Demais Fases:
Compensada a confissão com a reincidência, a
pena definitiva
permanece em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

4. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E REGIME

Pelo concurso material (art. 69 do CP), somam-se as penas, totalizando
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de privação de liberdade
(02 anos e 06 meses de reclusão e 10 meses de detenção).

Mantém-se o
regime inicial semiaberto
em razão da reincidência do réu (Súmula 269/STJ) e da presença de circunstâncias judiciais negativas (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP).

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, de ofício, procedo à revisão da dosimetria para:

a)
Afastar a valoração negativa da circunstância judicial das "consequências do crime"
para o delito de constrangimento ilegal;

b) Aplicar, para fins de readequação da pena, o critério unificado de 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena para cada circunstância judicial negativa remanescente;

c) Redimensionar a pena definitiva do crime de constrangimento ilegal para 10 (dez) meses de detenção;

d) Manter a pena definitiva do crime de porte de arma em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão;

e) Fixar, por consequência, a pena unificada do apelante em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de privação de liberdade
, mantido o regime inicial semiaberto e os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

Desembargadora Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 25/06/2026